Tribunal: TJDFT
Processo: 0729110-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência territorial. Relação de consumo. Foro do domicílio do consumidor. Declinação de competência de ofício. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio da consumidora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que declinou da competência territorial, transferindo o feito para o foro do domicílio da parte executada, sob a alegação de relação de consumo.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial nas ações de responsabilidade civil do fornecedor é regida pelo art. 101, I, do CDC, que privilegia o foro do domicílio do consumidor.
4. A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo permite sua aplicação mesmo quando o consumidor figura como réu, visando garantir sua proteção e acesso à justiça.
5. A inversão da posição processual não deve prejudicar a parte hipossuficiente, sendo legítima a modificação da competência em seu benefício.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), no julgamento do IRDR 17, firmou entendimento de que nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0714305-05.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 30/06/2025; TJDFT, AGI 0739250-61.2022.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 27/04/2023.